Tribunal: TJSP
Processo: 1098551-86.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR PRÉ-ARBITRAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO EM PARTE E DESPROVIDO O ADESIVO.
I. Caso em Exame. A sentença extinguiu processo, sem exame do mérito, ante à não instauração do procedimento arbitral dentro do prazo legal. Além disso, acolheu em parte a impugnação ao valor da causa.
II. Questão em Discussão. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR PRÉ-ARBITRAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO EM PARTE E DESPROVIDO O ADESIVO.
I. Caso em Exame. A sentença extinguiu processo, sem exame do mérito, ante à não instauração do procedimento arbitral dentro do prazo legal. Além disso, acolheu em parte a impugnação ao valor da causa.
II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em (i) determinar se o valor da causa deve ser vinculado ao valor do negócio ou da dívida remanescente ou, ainda, pode ser indicado por estimativa e (ii) verificar se a extinção do processo sem exame do mérito foi correta, considerando a não efetivação da tutela cautelar.
III. Razões de Decidir. O valor da causa em tutelas cautelares pré-arbitrais pode ser atribuído por estimativa, mas no caso concreto, o depósito judicial efetuado pelas autoras deve ser adotado como parâmetro. A extinção do processo sem exame do mérito foi indevida, pois o prazo para instauração da arbitragem não se iniciou, visto que indeferida a concessão da tutela, em decisão interlocutória desafiada por recurso.
IV. Dispositivo. Recurso principal provido em parte e desprovido o adesivo.